Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701607-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JEZIEL PACHECO LOPES - ME DECISÃO Recebo o agravo de instrumento interposto E quanto à concessão de efeito suspensivo ao agravo, hei por bem deferir esse pleito, nos moldes pleiteados. Com efeito, urge a melhor análise das circunstâncias fático-processuais à verificação da (des) proporcionalidade da multa cominatória, bem como da (in) correção dos parâmetros de juros e correção monetária aplicados, o que confere a aparente plausibilidade do direito vindicado. No mais, estaria evidenciado o perigo de dano, diante da intimação para pagamento da multa, e não despontar perigo de dano inverso, porquanto a obrigação principal teria sido cumprida em abril/2020. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para resposta (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito